Tribunal: TJSP
Processo: 0043667-22.2013.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA RÉ ACOLHIDOS EM PARTE, tão somente para fixar o termo inicial da mora da Empresa Ré (pelo atraso da entrega do Bem) como sendo o mês de abril de 2013.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0043667-22.2013.8.26.0506; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Outros números:

43667222013826050650000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Promessa de Compra e Venda. Ação Cominatória c.c. entrega de coisa certa c.c. indenização por danos morais e materiais. Embargos de Declaração opostos pela Empresa Ré. Alegação de contradição no que tange ao período do atraso de entrega do Bem. Ocorrência. Mora da Empresa Ré evidenciada a partir do mês de abril de 2013. Cobrança de taxa de premiação. Ausência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Promessa de Compra e Venda. Ação Cominatória c.c. entrega de coisa certa c.c. indenização por danos morais e materiais. Embargos de Declaração opostos pela Empresa Ré. Alegação de contradição no que tange ao período do atraso de entrega do Bem. Ocorrência. Mora da Empresa Ré evidenciada a partir do mês de abril de 2013. Cobrança de taxa de premiação. Ausência de condenação da Ré neste tópico. Embargos de Declaração opostos pela Autora. Pedido de modificação do Julgado. Embargos Declaratórios opostos pelas Partes Litigantes. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA RÉ ACOLHIDOS EM PARTE, tão somente para fixar o termo inicial da mora da Empresa Ré (pelo atraso da entrega do Bem) como sendo o mês de abril de 2013.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0043667-22.2013.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
é embargante RIBEIRÃO GOLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA, é embargado ALCINEIA DONIZETI FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO DA AUTORA REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA EMPRESA RÉ ACOLHIDOS EM PARTE.V.U", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PENNA MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0043667-22.2013.8.26.0506/50000 -Voto no 11953
2
VOTO No. 11953
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0043667-22.2013.8.26.0506/50000
EMBARGANTES / EMBARGADOS: ALCINEIA DONIZETI FERREIRA E
RIBEIRÃO GOLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ “A QUO”: THOMAZ CARVALHAES FERREIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Promessa de Compra e
Venda. Ação Cominatória c.c. entrega de coisa certa c.c.
indenização por danos morais e materiais. Embargos de
Declaração opostos pela Empresa Ré. Alegação de
contradição no que tange ao período do atraso de entrega
do Bem. Ocorrência. Mora da Empresa Ré evidenciada a
partir do mês de abril de 2013. Cobrança de taxa de
premiação. Ausência de condenação da Ré neste tópico.
Embargos de Declaração opostos pela Autora. Pedido de
modificação do Julgado. Embargos Declaratórios opostos
pelas Partes Litigantes. Nítido caráter de infringência.
Descabimento.
Inexistência
de
omissão,
dúvida,
contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou
esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração
sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Novo
Código
de
Processo
Civil.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DA
AUTORA
REJEITADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA RÉ
ACOLHIDOS EM PARTE, tão somente para fixar o termo
inicial da mora da Empresa Ré (pelo atraso da entrega do
Bem) como sendo o mês de abril de 2013.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos sucessivamente pela
Empresa Ré (fls. 549/554) e pela Autora (fls. 556/557) em face do Venerando
Acórdão de fls. 534/546, o qual, por unanimidade de votos, deu parcial provimento
aos Recursos das Partes, em Ação Cominatória c.c. entrega de coisa certa c.c.
indenização por danos morais e materiais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0043667-22.2013.8.26.0506/50000 -Voto no 11953
3
Alega a Empresa Ré, em síntese, que o V. Aresto padece de vício
de contradição no que tange ao período do atraso na entrega do Bem. Aduz ainda, a
ocorrência de prescrição da pretensão de devolução do valor pago a título de taxa de
premiação. Por fim, requer o provimento dos Embargos de Declaração.
Por seu turno, sustenta a Autora, em suma, que há omissão a ser
sanada, uma vez que o V. Aresto não apreciou a questão referente à restituição das
taxas de interveniência, condominial e individualização de matrícula. Por fim,
requer o acolhimento dos Embargos Declaratórios.
É o breve Relatório.
Inicialmente, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considero prequestionada toda matéria Infraconstitucional e
Constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Os Embargos de Declaração oposto pela Autora não comportam
acolhimento.
Isto porque, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e III
do Novo Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”.
Pois bem. No caso, pela análise dos Embargos Declaratórios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0043667-22.2013.8.26.0506/50000 -Voto no 11953
4
opostos, verifica-se que a Autora não demonstra, efetivamente, a ocorrência de
quaisquer requisitos de admissibilidade descritos na Legislação mencionada, seja
omissão, dúvida, obscuridade ou contradição, passíveis de alteração ou
esclarecimentos suplementares, razão pela qual possui estes Embargos
Declaratórios límpido caráter infringente.
A título de argumentação, não há que se falar em omissão no que
tange a pretensão de restitução das taxas condominiais e individualização de
matrícula, porquanto não restou demonstrado nos Autos que houve pagamento
indevido das referidas taxas pela Parte autora, aliás, neste tópico o V. Aresto não
alterou a sentença.
Em relação a taxa de interveniência, tanto a respeitável sentença
quanto o V. Aresto ora embargado mantiveram a vedação de tal cobrança,
entretanto, em sede de cumprimento de sentença a parte exequente deverá
demonstrar se houve ou não a cobrança da referida taxa.
Confira-se: “(...) torno definitiva a tutlea parcial antecipada
deferida, vedando a cobrança da taxa de interveniência”. (fls. 360).
Por outro lado, os Embargos Declaratórios opostos pela Empresa
Ré merecem parcial acolhimento.
De fato há contradição no que tange ao período de mora da
Empresa Ré pelo atraso na entrega do Bem obejto da Lide, visto que a previsão de
entrega da unidade autônoma era o mês de setembro de 2012 (fls. 42), e ainda,
sendo estipulado prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, que se expirou
em março de 2013. Contudo, o V. Aresto ora embargado considerou erroneamente
o prazo final para a entrega do Bem em fevereiro de 2013.
Assim, aproveitando a oportunidade, sana-se o vício verificado,
fixando-se o termo inicial da mora da Empresa Ré pelo atraso na entrega do Bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0043667-22.2013.8.26.0506/50000 -Voto no 11953
5
como sendo o mês de abril de 2013.
Por fim, no que tange a restituição de valores pagos a título de
taxa de premiação, nota-se que o Decisum não condenou a Empresa Ré na
devolução da referida taxa, até porque a Autora, em suas razões recursais, não se
insurgiu em relação a taxa de premiação.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os Embargos de
Declaração opostos pela Autora e ACOLHEM-SE EM PARTE os Embargos de
Declaração da Empresa Ré, tão somente para sanar a contradição apontada, fixando-
se o termo inicial da mora da Empresa Ré (pelo atraso na entrega do Bem) como
sendo o mês de abril de 2013, mantendo-se, no mais, o Venerando Acórdão como
prolatado.

PENNA MACHADO

Relatora